Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003303-68.1991.8.07.0001 RECORRENTE: ANÍSIO SANTOS CRAVO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A comprovação de implementação de loteamento irregular em uma área de proteção ambiental - APA e de proteção de manancial - APM demonstra a relação causal entre a conduta do réu e os danos atestados pelos laudos técnicos, contexto que autoriza a responsabilidade civil indenizatória e reparadora." 2. "O fato de um dos réus litigar representado pela Curadoria de Ausentes não o isenta dos efeitos processuais inerentes à sucumbência, sendo inaplicável a suspensão da exigibilidade dessas verbas, com fulcro no art. 12 da Lei n. 1.060/1950, porque não litiga sob o manto da gratuidade de justiça." 3. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque deixou de apreciar os argumentos declinados que, segundo verbera, bastariam à demonstração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários anteriormente fixados (ID 29391749 - Pág. 6) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1925409, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto na oportunidade do julgamento dos aclaratórios, manejados pelo ora recorrente, o colegiado consignou que “a inclusão de Anísio Santos Cravo no polo passivo da relação processual foi deferida após o aditamento do Ministério Público (Id. 9650741, páginas 30 e seguintes), e ficou evidenciado que era corresponsável pela implantação do loteamento irregular, o que enseja sua responsabilização integral, o que independe da individuação da conduta” (ID 26445863 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029